Tribunal: STF
Processo: RE 1319935
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 09.05.2022. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IRREPETIBILIDADE DE VALORES DISPENSADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé para custear direitos fundamentais de natureza essencial, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    2. Os embargos de declaração merecem acolhida para integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, reafirmando o entendimento de que o segurado do plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional.



    3. A natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença que reconheceu o direito de a segurada receber e ter custeado o medicamento e tratamento indicados pelo relatório médico, não sendo cabível a devolução dos valores correspondentes.